Tribunal: TJPA
Processo: 0007094-36.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007094-45.2009.8.14.0028
APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA, ADEPARÁ

APELADO: SERGIO RICARDO DOS SANTOS LAVAREDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL NÃO É CAPAZ DE AUFERIR SOBRE O DIREITO DE TODO O PERÍODO PRETENDIDO. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA COMPLEMENTAR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇO.

I - Somente se poderá dispensar o reexame necessário, com fundamento no

§2º do art. 475 do CPC, caso a sentença seja líquida e o valor nela quantificado não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, ou caso ela se refira a direito, de valor certo que não supere aquele montante. Fora dessa hipótese, não há como se aplicar a regra, sob pena de prejudicar a Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Preliminar de ofício acolhida;

II-
Em se tratando de ação que versa sobre adicional de insalubridade, mostra-se imprescindível a existência de laudo pericial atestando a existência de agentes insalubres, bem como o respectivo grau em que se encontram.

III- No caso em tela, foi realizada Perícia Técnica, a qual concluiu pela não percepção do adicional de insalubridade pelos servidores, entretanto, é imperioso ressaltar que a perícia foi realizada
in loco,
em 2010,

no Posto de Fiscalização Agropecuária Rio Tocantins, local em que o recorrido permaneceu lotado de 01 de julho de 2008 até 01 de junho de 2011.

IV- O laudo acostado nos autos não é capaz de aferir sobre as condições insalubres nos períodos após 2010.
Considerando que mostrava-se necessária a realização de instrução probatória para elucidar a questão, inclusive em decorrência da previsão legal acerca da necessidade da realização de prova pericial, impõe-se a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento na origem.

V- Remessa Necessária de Ofício para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada regular instrução processual.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da Remessa Necessária e anular a sentença, ficando prejudicada a análise das razões do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém,

26 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO, em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Cobrança proposta por SERGIO RICARDO DOS SANTOS LAVAREDA.

Na inicial, o autor aduz que é servidor público estadual, empossado no cargo de auxiliar administrativo desde o ano de 2006. Informa que no mesmo ano foi transferido para laborar no posto de fiscalização zoofitosanitária do Rio Tocantins, estando exposto habitualmente a diversos agentes insalubres e biológicos, tais como fezes e urina de animais bovinos, uma vez que realiza as vistorias nos caminhões carregados de carga bovina e inspeciona baús frigoríficos.

Afirma, ainda, que é exposto a poeira de minério de ferro, advindo dos movimentos dos trens da empresa VALE, que trafegam diariamente sobre a estrada de ferro localizada as proximidades do posto de fiscalização.

Desse modo, requer o pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 20%, bem como do valor retroativo compreendido pelo período de 24 de setembro de 2006 a 01 de junho de 2011.

Após trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (id. 1402887) com a seguinte parte dispositiva:

(...) ANTE AO EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para declarar o direito ao adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento) ao requerente, bem como condeno a requerida ADEPARÁ, ao pagamento do referido adicional, retroativo, compreendido entre o período de 24 de setembro de 2006 a 01 de junho de 2011.

Sobre o cálculo, deve incidir juros de 1% ao mês a partir da citação. Processo extinto com resolução de mérito na forma do art. 269, I do CPC.

Honorários fixados em 10% sobre a condenação na forma do art. 20, 4º do CPC, devidos pela requerida. Sem custas neste caso, por se tratar de autarquia pertencente ao Estado do Pará.

Inconformado, a ADEPARÁ interpôs Recurso de Apelação (id. 1402895).

Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir, face a ausência de pedido administrativo.

No mérito, sustenta a ausência de comprovação pela apelada das atividades realizadas e da suposta situação de insalubridade, bem como a impossibilidade de adoção do percentual de 10% (dez por cento) sem a prévia perícia oficial.

Com relação ao pagamento retroativos, argumenta sobre a impossibilidade de se aferir com base nas provas dos autos o termo inicial da dívida e o
quantum
efetivo supostamente devido.

Com relação aos juros, requer a aplicação do artigo 1º F da Lei 9.494/97.

Sobre os honorários advocatícios, argumenta que não pode ser arbitrado em valor superior ao designado, sob pena de caracterizar o
reformatio in pejus
.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 1402899).

Instada a se manifestar nos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 2807737).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE OFÍCIO – REEXAME NECESSÁRIO – SENTENÇA ILÍQUIDA

Suscito de

ofício
esta preliminar. A sentença foi prolatada contra
a

ADEPARÁ
e de forma ilíquida, portanto,
necessário
se torna o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do Código de Processo Civil/73.

Conforme entendimento do STJ, quando a sentença for ilíquida e proferida contra a Fazenda Pública, a remessa necessária é obrigatória. Senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA CORTE ESPECIAL NO JULGAMENTO DO RESP. 1.101.727/PR, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-C, DO CPC.1.
A Corte Especial do STJ firmou o entendimento no sentido da obrigatoriedade da apreciação da remessa necessária de sentenças ilíquidas proferidas contra a Fazenda Pública
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1203742/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014)

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA.
A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; a exceção contemplada no § 2º do art. 475 do Código de Processo Civil supõe, primeiro, que a condenação ou o direito controvertido tenham valor certo e, segundo, que o respectivo montante não exceda de 60 (sessenta) salários mínimos. Recurso especial provido.
(REsp 1300505/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Não obstante a omissão do juízo singular conheço, de ofício, do reexame necessário da sentença. Em consequência, determino ao Setor de Distribuição do 2º Grau, que altere a classificação do presente feito para Reexame Necessário e Apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO
pelo que passo a analisá-lo.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Em sede de preliminar, o recorrente aponta a falta de interesse de agir, diante da ausência de pedido administrativo.

Não procede a irresignação do recorrente, pois não se faz necessária a prévia negativa da Administração para o pedido na via judicial.

Sobre o tema, cabe mencionar que
o princípio da inafastabilidade da jurisdição está consagrado no art.
5º
,
XXXV
da
Constituição Federal
e que hoje prevalece o entendimento que as esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demandas judiciais.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal se deve ser deferido ou não o pedido de pagamento do adicional de insalubridade em favor do autor.

Pois bem.

Como é sabido, são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade ora pleiteado está previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

do trabalho noturno superior à do diurno;

(...)

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Com efeito, o adicional de insalubridade foi regulado inicialmente

A referida disposição constitucional foi regulamentada pela Lei n° 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, a qual foi regulamentada pelo Decreto n° 2.485/94, posteriormente alterado pelo Decreto Estadual n° 2.535/06, vigorando nos seguintes termos:

Art.1º - Os servidores públicos civis do Estado, de suas autarquias e fundações públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I - o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo e/ou função pública, correspondentes aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo
com laudo pericial
da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste Decreto.

II - o adicional de periculosidade será de 10%, calculado sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública.

Parágrafo Único. A gratificação por trabalhos com Raio-X ou substâncias radioativas será de 10%, calculado sobre o vencimento-base do cargo e/ou função pública.

Art.2º -
Os adicionais previstos no artigo anterior só poderão ser pagos após prévia inspeção que comprove a realização de atividades sob condições insalubres ou Perigosas.

Parágrafo Único. A inspeção de que trata o ‘caput’ deste artigo será realizada pela Secretaria Executiva de Estado de Administração- SEAD, por intermédio de profissionais das áreas de Saúde Ocupacional e de Segurança do Trabalho, cujo laudo emitido será o documento hábil para a concessão ou não do adicional previsto no artigo 129 da Lei nº5.810, de 24 de janeiro de 1994.”

Além disso, o adicional de insalubridade está previsto no art. 79 da Lei n° 17.331/08 que deu nova redação ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Marabá:

Art. 79. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizadas e classificadas através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho, fazem jus a um adicional limitado de até trinta (30%) por cento, calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.

§ 1º
O adicional de insalubridade ou de periculosidade somente será devido ao servidor enquanto na atividade, e na presença das condições que ensejaram a sua concessão.

§ 2º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.

Art. 80. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados insalubres ou perigosos.

Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço salubre, não perigoso e que não haja risco de vida.

Art. 81. Na concessão do adicional de insalubridade ou de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.

Art. 82. Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios X ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.

Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada seis meses.

Assim, pela leitura dos dispositivos supramencionados, constata-se que é imprescindível a realização de perícia técnica para a percepção do adicional pretendido.

Analisando os autos, verifica-se a existência de Laudo Pericial n. 015/05 (id. 1402884), atestando que:

1-

GERENCIA REGIONAL DE MARABÁ

1.1

DESCRIÇO DO LOCAL/FUNÇO/ATIVIDADE

Prédio térreo de alvenaria pintada e forrada, com piso em cerâmica; Todas as salas possuem janelas e aparelho de ar condicionado.

1.2

RECEPÇO

Local onde ficam os Agentes Administrativos, que desenvolvem atividades de atendimento ao público, levantamentos de informações quanto à vacinação do gado em trânsito para emissão de GTA, digitação de documentos e organização de arquivos.

(...)

OBSERVAÇÕES

O pagamento do adicional de insalubridade, não desobrigue o Órgão a fornecer, gratuitamente aos servidores, os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários ao desempenho de suas funções, bem como de adotar medidas que visem à diminuição ou eliminação da necessidade desses agentes insalubres
.

A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de nova avaliação pericial
, que comprove a existência de riscos à saúde do trabalhador.

CONCLUSÃO DA PERÍCIA

A NR-15 da portaria n. 3214 de 08/06/78, em seus anexos 14 (agentes biológicos) determina que fazem jus ao adicional de insalubridade de grau médio, por avaliação qualitativa, nos trabalhos e operações em contato permanente com animais ou com material infecto-contagiantes em hospitais, ambulatórios postos de vacinação e outros destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais). Portanto, após a avaliação qualitativa “in loco” e com base na NR supra citada e no Enunciado TST n. 047 o qual diz que “o trabalho executado, em caráter intermitente, em condições insalubres, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional”, concluímos que fazem jus ao adicional em referência, todos os médicos veterinários da ULSAV’s de Marabá.

Ademais, verifica-se, também, a existência de Laudo Pericial n. 013/10, atestando que:

AGENTES QUÍMICOS:

São representados pelas
substâncias químicas presentes nas atividades dos auxiliares de barreira, durante a borrifação externa de veículos que transportam animais e vegetais.

AGENTE MECÂNICO:

Representado pelo risco de acidentes de carro, que podem ocorrer com os técnicos que viajam pelas estradas da região, devido às condições das mesmas.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO QUE DEVEM SER ADOTADAS

Fornecimento gratuito de Equipamento de Proteção Individual - EPI, como luvas e máscaras descartáveis e bata ou jaleco para os técnicos que
mantém contato com agentes biológicos como sangue e vísceras.

Os Auxiliares de Barreira devem usar máscaras descartáveis, óculos de proteção, botas de PVC e vestimenta que proteja braços e pernas, evitando assim a penetração de iodo no organismo através da inalação e da pele.

OBSERVAÇÕES

O pagamento do adicional de insalubridade, não desobrigue o Órgão a fornecer, gratuitamente aos servidores, os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários ao desempenho de suas funções, bem como de adotar medidas que visem à diminuição ou eliminação da necessidade desses agentes insalubres.

A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de nova avaliação pericial, que comprove a existência de riscos à saúde do trabalhador.

CONCLUSÃO DA PERÍCIA

De acordo com a NR-15 da portaria n°. 3214 de 08/06/78, em seus anexos concluímos que, não fazem jus ao adicional em referência os servidores lotados no Posto Rio Tocantins.

Analisando os laudos periciais constante nos autos, verifica-se que somente os médicos veterinários fazem jus à percepção do adicional de insalubridade, o que não é o caso do autor que exerce o cardo de auxiliar administrativo.

Sobre o tema, a Norma Regulamentadora n° 15, que regulamenta as atividades e operações insalubres, dispõe acerca do percentual a incidir, de acordo com o grau de insalubridade da atividade desenvolvida, o que deverá ser comprovada através de laudo de inspeção no local de trabalho.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é farto no sentido de que, havendo legislação específica, o deferimento ou não do adicional de insalubridade necessita da realização de perícia técnica, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE INSALUBRE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO HABILITADO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Cabe ao recorrente apresentar nas razões do Recurso Especial a exposição precisa do modo como o Tribunal de origem teria contrariado dispositivos legais indicados, sob pena de não conhecimento do Apelo.

2.

Os Servidores Públicos Estaduais que exerçam suas atividades expostos a agentes nocivos fazem jus ao adicional de insalubridade, quando as condições insalubres descritas no art. 195 da CLT c/c NR 15 sejam devidamente comprovadas por laudo pericial realizado por profissionais com habilitação junto ao Ministério do Trabalho.

3
.

Na hipótese, a pretensão recursal ampara-se no fato de que a parte recorrida não apresentou laudo pericial elaborado por perito oficial registrado no Ministério do Trabalho, essencial à comprovação da ocorrência de insalubridade no local periciado e do desempenho de atividade enquadrada como insalubre. Todavia, a controvérsia foi dirimida a partir de premissas fático-probatórias do caso concreto, especialmente a validade da perícia realizada por perito médico, devidamente registrado no Ministério do Trabalho, cujo laudo elaborado cumpriu as determinações essenciais para a comprovação de que a parte recorrida exerceu suas atividades sujeita à agentes nocivos, sendo inviável tal discussão na via eleita.

Precedente:

AgRg no AREsp. 505.842/RO, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 25.06.2015.

4.

Agravo Regimental do ESTADO DE RONDÔNIA a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 495.502/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 01/12/2015)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O servidor é titular do cargo de agente fiscal estadual agropecuário desde o ano de 2004 e diz que sempre trabalhou em ambientes insalubres.

2. O apelado trouxe à fl. 43 a portaria n.º 83/2011 que concede o adicional de insalubridade no grau médio a servidora Gerli Machado Galeão, e à fl. 44, a portaria n.º 4544/2011 que concede o mesmo adicional ao servidor Fábio Rogério Reis de Lima, ambos titulares do cargo de agente fiscal agropecuário junto a ADEPARÁ.

3.
O pressuposto do adicional de insalubridade é a caracterização técnica dos fundamentos fáticos que justifiquem a atribuição do plus remuneratório com o fito de compensar justamente as condições especiais de exercício do cargo.

4. O Decreto Estadual nº 2.485/1994 disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos no art.129 da lei nº 5.810/94.

5. A jurisprudência é farta no sentido de que é imprescindível a realização de perícia para o deferimento ou não do adicional de insalubridade.

6. Não havendo nos autos prova de que foi realizado perícia no local de trabalho do recorrido, a medida que se impõe é a reforma da sentença vergastada
.

7. Recurso conhecido e provido.

(2016.02381217-71, 161.096, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-09, Publicado em 2016-06-17)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO. PEDIDO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE.
NECESSIDADE DE ABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. APELO PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2016.01521456-27, 158.451, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-11, Publicado em 2016-04-25).

Assim, não basta a mera previsão legal para tornar procedente a pretensão quanto ao pagamento do adicional de insalubridade, visto que deve haver a existência de perícia no local.

No caso em tela, foram realizadas duas Perícias Técnicas, em 2005 e 2010, tendo a primeira concluído que o adicional de insalubridade somente é devido aos médicos veterinários e a segunda concluído pela não percepção do adicional de insalubridade pelos servidores, entretanto, é imperioso ressaltar que a perícia foi realizada
in loco,
em 2010,

no Posto de Fiscalização Agropecuária Rio Tocantins, local em que o recorrido permaneceu lotado de 01 de julho de 2008 até 01 de junho de 2011.

Ressalto ainda que a partir de junho de 2011 o recorrido sofreu nova lotação, passando a exercer a atividade na Unidade Local de Sanidade Agropecuária de Nova Ipixuna, conforme (id. 1402886).

Sendo assim, há indícios nos autos que até 2010 o apelado, de fato, não fazia jus ao pagamento do adicional de insalubridade, porém em relação ao período posterior, não é possível chegar a uma determinada conclusão, em razão da ausência de perícia técnica.

Destarte, considerando que mostra necessária a realização de instrução probatória para elucidar a questão, inclusive em decorrência da previsão legal supra transcrita, impõe-se a anulação da sentença para que o feito tenha regular prosseguimento na origem.

Assim, considerando que o processo não se encontrava pronto para julgamento no momento da prolação da sentença, e diante da previsão legal acerca da necessidade de realização de prova pericial, de ofício, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à origem para que seja realizada a regular instrução processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇAO E DA REMESSA NECESSÁRIA,
para em análise desta última,

de ofício, anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem
para que seja realizada a regular instrução processual.

Fica prejudicada a análise das razões expostas no recurso de apelação.

É o voto.

Belém,

26

de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2021